Tribunal: TJSP
Processo: 2382348-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade - Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e não acolheu a exceção de pré-executividade – Justiça gratuita – Requerimento indeferido – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade - Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e não acolheu a exceção de pré-executividade – Justiça gratuita – Requerimento indeferido – Pedido não justificado e nem demonstrado pelo requerente – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Ação lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras Avenças - Título hábil, em princípio, para embasar a execução, preenchendo os requisitos extrínsecos e intrínsecos para tanto – Desnecessidade de apresentação do contrato principal que originou a dívida confessada – Alegação de ausência de título executivo, falta de certeza e liquidez e excesso de execução – Descabimento – Demonstrativo do débito que se mostra suficiente para instruir a presente execução – Decisão mantida - Recurso improvido, com observação.